Tribunal: CARF
Processo: 19515.721056/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721056/2017-86
ACÓRDÃO
1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THAIS DE ALMEIDA GUSMÃO - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ERRO
DO
CONTADOR.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
A eventual falha de profissional contábil não afasta a responsabilidade
tributária da empresa, que permanece como sujeito passivo direto da
obrigação (CTN, art. 121, parágrafo único, I). A relação contratual entre
contribuinte e contador é de natureza privada e não produz efeitos
perante o Fisco.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE
CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
A multa de ofício de 75% (Lei no 9.430/1996, art. 44, I) é plenamente válida
e proporcional. A alegação de caráter confiscatório não pode ser apreciada
na esfera administrativa (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário da contribuinte pessoa jurídica, rejeitando as preliminares e dar parcial
provimento no mérito para redução da multa qualificada para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE
(Acórdão no 02-88.182, sessão de 20/11/2018, e-fls. 234-244), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela recorrente, mantendo integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins referentes ao ano-calendário de 2013.
Em relação à origem da autuação fiscal, consta dos autos que a fiscalização teve
início em razão da constatação de inconsistências nas declarações apresentadas pela contribuinte
no PGDAS-D, nas quais foi informada receita bruta igual a R$ 0,00 em todos os meses de 2013 (e-
fls. 85-105 – Termo de Verificação Fiscal/TVF). Paralelamente, apurou-se, a partir de Notas Fiscais
Eletrônicas extraídas dos sistemas da RFB, a efetiva ocorrência de receitas que não foram
oferecidas à tributação. Em resposta às intimações, o procurador da empresa reconheceu não
possuir escrituração de Livro Caixa para o período e declarou, em 26/09/2017, que a tributação
deveria ocorrer pelo regime do lucro arbitrado (e-fl. 81).
Em razão da falta de escrituração e das declarações com receitas zeradas, foi
instaurado processo de exclusão do Simples Nacional (processo no 19515.720.765/2017-44),
culminando no Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 98/2017, cientificado à contribuinte
em 22/09/2017 (e-fls. 59 e 78-79). Diante da exclusão definitiva, procedeu-se ao arbitramento do
lucro com base no art. 530, III, do RIR/1999, lavrando-se auto de infração de IRPJ (e-fls. 106-152),
bem como os autos reflexos de CSLL, PIS e Cofins.
Considerando a apresentação reiterada de declarações zeradas, a autoridade fiscal
qualificou a multa de ofício nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, por entender
caracterizada a hipótese do art. 71 da Lei no 4.502/1964. Também foi lavrada Representação Fiscal
para Fins Penais, com fundamento no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990 (fl. 6 do TVF). Além disso, foi
atribuída responsabilidade solidária à sócia-administradora Sra. Thais de Almeida Gusmão, nos
termos do art. 135, III, do CTN (e-fls. 7 e 153-158).
Contra os lançamentos, a contribuinte pessoa jurídica apresentou impugnações
separadas para cada tributo em 22/12/2017 (e-fls. 164/221). A responsável solidária pessoa física
não impugnou.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
3
Ao analisar os fundamentos de defesa, a DRJ entendeu que não se tratava de erro
isolado, mas de conduta reiterada de declaração com receitas zeradas durante todo o ano-
calendário de 2013, incompatível com as NF-es apuradas. Concluiu, ainda, pela definitividade da
exclusão do Simples Nacional, diante da ausência de manifestação de inconformidade no processo
próprio de exclusão. Assim, julgou improcedente a impugnação, declarando definitivo o vínculo de
responsabilidade solidária e mantendo integralmente os lançamentos.
Após a intimação da decisão, a responsável solidária pessoa física apresentou
recurso voluntário em seu nome e em nome da contribuinte pessoa jurídica (e-fls. 263-265),
indicando que o mesmo estaria intempestivo em razão de ter recebido a intimação do acórdão
recorrido durante as férias escolares.
O processo foi encaminhado ao CARF, que certificou nos autos que não havia
comprovação de intimação da contribuinte pessoa jurídica nos autos (e-fls. 275). Assim, o
processo retornou a origem e foi realizada intimação via edital (e-fls. 288). Após a publicação do
edital, não houve a apresentação ou reiteração das razões recursais pela contribuinte ou pela
responsável solidária.
O processo retornou ao CARF, e foi a mim distribuído para inclusão em pauta de
julgamento. É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conforme se extrai dos autos, a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP) foi inicialmente intimada à Sra. Thais de Almeida Gusmão
(CPF no 249.303.208-01), na qualidade de responsável solidária pessoa física, cuja ciência ocorreu
em 16/01/2019 (e-fls. 287):
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
4

Mais de 30 dias passados dessa intimação, em 28/02/2019 (e-fls. 261) foi
apresentado recurso voluntário em peça única (e-fls. 263-265), em nome da responsável pessoa
física e da contribuinte pessoa jurídica:

Foi certificado pela origem a intempestividade do recurso da contribuinte pessoa
jurídica (e-fls. 267):

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
5
Quando o processo foi remetido ao CARF, verificou-se que a contribuinte pessoa
jurídica não havia sido regularmente intimada, e assim, devolveu os autos à origem para
saneamento (e-fls. 275):

Em uma primeira tentativa de intimação, não foi localizada no endereço cadastral
(e-fls. 287):

Somente posteriormente foi expedido o Edital de Intimação, cuja ciência se
aperfeiçoou em 19/07/2022 (e-fls. 288):

Como o recurso voluntário foi protocolizado em 27/02/2019, pela própria Sra. Thais
de Almeida Gusmão, que expressamente declarou fazê-lo em nome da empresa e em nome
próprio, buscando a revisão do cálculo e a reavaliação do enquadramento tributário, entendo que
o recurso voluntário da contribuinte pessoa jurídica é tempestivo. O da pessoa física, além de ser
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
6
intempestivo, também não seria conhecido por motivo diverso, pois como não impugnou o
lançamento, não instaurou contra si a fase contenciosa, não podendo fazê-lo agora.
Embora, à primeira vista, o recurso possa parecer intempestivo em relação à data
da ciência da responsável solidária (16/01/2019), o fato de a contribuinte principal não ter sido
validamente intimada à época — situação posteriormente regularizada por edital — impõe o
reconhecimento da tempestividade do recurso.
Ante o exposto, conheço do recurso.

II – Da lide: questões controvertidas neste processo
O presente recurso voluntário foi interposto por Thais de Almeida Gusmão – EPP,
CNPJ no 04.443.163/0001-08, contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SP) que manteve integralmente o auto de infração lavrado em razão de omissão
de receitas e recolhimento a menor de tributos no âmbito do Simples Nacional, relativos ao ano-
calendário de 2013, conforme apuração realizada pela Delegacia Especial da Receita Federal de
Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SP).
A autuação decorreu da constatação, com base nas declarações eletrônicas da
própria contribuinte (PGDAS e NF-e), de divergência entre a receita bruta declarada e o valor total
das notas fiscais de saída emitidas, gerando recolhimento a menor de tributos devidos no Simples
Nacional. A contribuinte, em seu recurso, não contesta de forma objetiva os cálculos ou
demonstrativos utilizados pela fiscalização, mas solicita revisão do lançamento com
reenquadramento no regime do Simples Nacional, sob o argumento de que o desenquadramento
teria ocorrido por erro do contador e sem sua ciência, o que teria acarretado autuação indevida e
valor “impagável” da dívida.

III – Preliminar: da alegação de vício no lançamento
A recorrente não impugna diretamente os fundamentos da autuação, limitando-se
a afirmar que “os cálculos foram feitos considerando a empresa desenquadrada do Simples” e que
os valores se tornaram “impagáveis”. Não há, contudo, demonstração de erro material, vício
formal, duplicidade de lançamentos ou ausência de base legal.
O lançamento foi regularmente constituído com base em dados extraídos de
sistemas oficiais (PGDAS-D, NF-e e SPED), isto é, informações prestadas pela própria contribuinte.
A autoridade fiscal observou o princípio da verdade material (art. 29 do Decreto no 70.235/1972),
tendo concedido oportunidade de manifestação e apresentação de documentos, o que, todavia,
não foi atendido pela contribuinte em momento oportuno.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
7
Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. O lançamento observa os
requisitos do art. 142 do CTN, contendo identificação do sujeito passivo, matéria tributável,
cálculo do montante devido e penalidade aplicável.

IV – Mérito
IV.a - Da alegação de responsabilidade do contador
A recorrente afirma que era optante do Simples Nacional e que o
desenquadramento teria ocorrido por equívoco de seu contador, sem que houvesse sua ciência.
Atribui a autuação fiscal à conduta de seu antigo contador, que não teria encaminhado
documentos à Receita Federal e tampouco informado sobre o desenquadramento. Alega, ainda,
que, por essa razão, todos os cálculos deveriam considerar a empresa como se ainda estivesse
enquadrada no regime simplificado.
Sobre este tema, importante lembra que o Simples Nacional é um regime tributário
facultativo e condicionado ao cumprimento de requisitos legais (Lei Complementar no 123/2006,
art. 28). O desenquadramento ocorre de forma automática e de ofício quando constatada a
ocorrência de hipóteses legais, como excesso de receita bruta ou inadimplência reiterada, sendo a
ciência do contribuinte formalizada por meio de comunicação no Portal do Simples Nacional ou via
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Ainda que se admitisse eventual falha de comunicação ou atuação indevida do
contador, o enquadramento tributário não é matéria de vontade subjetiva ou erro contábil, mas
de situação jurídica objetiva. Eventual falha do profissional contábil não transfere
responsabilidade para o Fisco, tampouco elide a responsabilidade tributária da contribuinte. A
jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido:

Numero do processo: 11274.720140/2022-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 24 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Jul 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2017, 2018, 2019 OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO COMPROVADAS. Mantém-se o
lançamento quando demonstrado, nos autos, que a contribuinte contabilizou
compras fictícias emitidos no bojo de um esquema fraudulento com o objetivo de
aumentar indevidamente custos e despesas, obter créditos indevidos de tributos
e, assim, reduzir as bases de cálculo dos tributos devidos. ARBITRAMENTO DE
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
8
LUCROS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. Cabível o arbitramento do lucro da
pessoa jurídica, quando a escrituração revelar evidentes indícios de fraudes que a
tornem imprestável para determinar o lucro real, como a contabilização de
compras fictícias. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. São
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR.
INAPLICABILIDADE. O dever de zelo na conduta do contador não é suficiente para
atrair a responsabilidade de prepostos, sem que haja elemento comprobatório de
sua participação nos atos que resultaram em infração tributária nem seu proveito
pessoal no resultado desses atos. Hipótese em que fica afastada a
responsabilidade tributária.
Numero da decisão: 1301-007.778
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i)
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da Pessoa Jurídica, para redução do
percentual da multa qualificada a 100%, por aplicação do disposto no art. 14 da
Lei n° 14.689, de 2023, que limitou a multa qualificada a esse percentual; (ii)
negar provimento ao Recurso Voluntário do Responsável Vicente Tommaso Neto,
para sua manutenção no polo passivo da relação tributária; e (iii) dar provimento
ao Recurso Voluntário do Responsável Denílson Ricardo Baptistela, para sua
exclusão do polo passivo da relação tributária. Sala de Sessões, em 24 de junho de
2025. Assinado Digitalmente Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator Assinado
Digitalmente Rafael Taranto Malheiros – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os julgadores Rafael Taranto Malheiros, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins, Eduardo Monteiro
Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Numero do processo: 17227.721086/2022-70
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Nov 18 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2018, 2019, 2020 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. PREPOSTO.
ATO ILÍCITO. Os diretores, gerentes ou representantes, mandatários, prepostos e
empregados da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com
a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
9
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Numero da decisão: 1401-007.317
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário
da Contribuinte e do Responsável Solidário, o Sr. Vander Luís Racanelli; vencidos
os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam
provimento ao recurso tão somente em relação à exigência da multa isolada
sobre estimativas; por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
apresentado por Marco Aurélio Pozzatti. Sala de Sessões, em 18 de novembro de
2024. Assinado Digitalmente Cláudio de Andrade Camerano – Relator Assinado
Digitalmente Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Participaram da
sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO

Assim, a alegação de erro do contador ou de falta de ciência quanto ao
desenquadramento não tem efeito jurídico para desconstituir o lançamento tributário, uma vez
que o regime aplicável é definido objetivamente pela situação cadastral e pelo cumprimento das
obrigações legais.

IV.b - Da alegação de desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa
A recorrente solicita a redução da multa aplicada. Considerando a superveniência
da Lei no 14.689/2023, que promoveu redução do percentual máximo da multa qualificada para
100%, entende-se possível adequar a penalidade ao novo patamar legal, aplicando-se a lei mais
benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN.
Dessa forma, propõe-se reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantidos os
demais termos do lançamento.

V – Conclusão:
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário da contribuinte pessoa jurídica,
rejeitando as preliminares e dar parcial provimento no mérito para redução da multa qualificada
para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.953 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2017-86
10
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 302
DF CARF MF
Original